Tribunal: TJES
Processo: 5007715-38.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007715-38.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ZELIANO MILITAO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA - TRÁFICO DE DROGAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA INJUSTIFICADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Zeliano Militão da Silva, visando à desconstituição parcial de acórdão condenatório proferido nos autos da Ação Penal nº 0002066-97.2011.8.08.0056, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O requerente sustenta ausência de provas quanto à associação para o tráfico, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado e, subsidiariamente, requer a redução das penas em razão de valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais se apresentam:
(i) saber se a Revisão Criminal pode ser utilizada como meio de rediscussão das provas já apreciadas na ação penal e no julgamento da apelação; e
(ii) definir se a pena imposta deve ser redimensionada em virtude da valoração negativa indevida das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, consoante o disposto no art. 621 do CPP, cabendo apenas nas hipóteses de erro judiciário manifesto, falsidade de prova ou descoberta de novas provas. Ausentes tais circunstâncias, não se conhece do pedido que visa reavaliar o conjunto probatório (STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000). Impossível novo julgamento quanto a autoria do crime de associaçao para o tráfico de drogas, e aplicação do denominado tráfico privilegiado.
5. No mérito, quanto à dosimetria, verificou-se fundamentação insuficiente para a valoração negativa das circunstâncias do crime. A apreensão de 15,6g de “crack” não caracteriza quantidade relevante a justificar majoração da pena-base (Neste sentido: STJ, AgRg no HC 907.707/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025).
6. Afastada a única circunstância judicial desfavorável, as penas-base quanto aos crime de tráfico e associação para o tráfico devem ser reduzidas para o mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo tráfico e 03 anos de reclusão e 700 dias-multa pela associação para o tráfico, resultando em 08 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 1.210 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente, apenas para redimensionar as penas impostas, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas ou à reapreciação de matérias já decididas em apelação.

A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I a III; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 21/09/2021, DJe 27/09/2021;

TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 2020;

STJ, AgRg no HC 907.707/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente da Revisão Criminal e, nesta parte, julgá-la procedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

PROCESSO Nº 5007715-38.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ZELIANO MILITAO DA SILVA

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – PRELIMINAR: DO DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada em favor de
ZELIANO MILITÃO DA SILVA,
insurgindo-se quanto a condenação e penas que lhe foram impostas nos autos da Ação Penal nº 0002066-97.2011.8.08.0056, pelo reconhecimento da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

Aduz o requerente, de forma precedente, que inexistem provas aptas para manutenção da condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, e que se revela possível o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

Após efetivar o estudo dos autos, entendo por bem acolher os termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, a fim de não conhecer dos sobreditos pedidos, eis que tratam de teses já analisadas claramente por esta Corte, em sede de apelação.

Sabemos que a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A doutrina abalizada, conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, afirma: “O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ.
(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021.

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000).

No presente caso, deveras, não verifico que a presente revisão criminal esteja estruturada em uma das hipóteses que ensejariam a sua total admissibilidade, ao menos quanto aos pontos acima destacados.

Na hipótese, relativamente à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, e quanto ao não reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, todas as questões jurídicas necessárias para fins de regular julgamento foram abordadas e deslindadas, com propriedade, em momento processual oportuno, no julgamento da apelação criminal.

Assim, não se amoldando às hipóteses de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), sendo nítida a busca inapropriada por um novo julgamento,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E NÃO CONHEÇO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL QUANTO AOS REFERIDOS PONTOS DE INSURGÊNCIA.

É como voto.

VOTO - MÉRITO:

Subsiste interesse processual e a possibilidade de análise meritória quanto ao pedido de revisão do quantum de pena imposto, quanto às condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico de drogas, decorrente da alegada possibilidade de afastamento do vetor negativo relativo às circunstâncias do crime, e implementação da fração de , na fixação das penas-base.

Quanto às circunstâncias do delito - que se referem a acontecimentos que cercaram a prática da infração penal, e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião, etc.), entendo que não fora abordada fundamentação apta na sentença exarada, que pudesse justificar a sua valoração negativa do referido vetor.

É que nada fora abordado quanto a acontecimentos que cercaram a prática da infração penal, e apesar de se referir na sentença quanto a quantidade fracionadas da droga, afere-se, pelo Laudo exarado nos autos, que as porções totalizam 15,6 g (quinze gramas e seis decigramas) de uma mesma substância, benzoilmetilecgonina, ou "crack", não se perfazendo quantidade relevante de droga.

Já decidiu o Colendo STJ que
“A natureza e a quantidade de droga apreendida (19g de cocaína) não evidenciam maior reprovabilidade do delito a justificar qualquer incremento na pena-base.
(AgRg no HC n. 907.707/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Assim, afastada a valoração negativa da única circunstância judicial desfavorável - a ensejar a aplicação das penas-base no seu mínimo legal -, resta sem interesse a pretensão de utilização da fração de na primeira fase das dosimentrias.

Passo a redimensionar as penas:

Quanto o delito de tráfico de drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; sem atenuante, em razão dos preceitos da súmula 231 do STJ, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, de modo que torno definitiva a referida pena.

Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa; sem atenuantes ou agravantes, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, de modo que torno definitiva a referida pena.

Somo as penas, em razão do concurso material (05 anos de reclusão e 500 dias-multa; 03 anos de reclusão, e 700 dias-multa; 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa), totalizando uma reprimenda de 08 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 1210 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado e demais termos da sentença com relação ao ora requerente.

É como voto, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DA REVISÃO E, NESTA PARTE, JULGÁ-LA PROCEDENTE, a fim de redimensionar a pena imposta, nos termos desta minha manifestação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor) -
Acompanho o Eminente Relator.

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal) -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.
Des. EDER PONTES DA SILVA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.